Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736726-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: AIRTON PEREIRA DE SENA, ANNELISE MERZBACHER, JOSE DO PATROCINIO BRANDAO JUNIOR, URCULA PEREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: anote-se substabelecimento de ID 61898807. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- a advogada do terceiro apelante fará sustentação oral (ID 61898805). Intimem-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES